Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. CONDOMÍNIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ENTE DESPERSONALIZADO. ARTIGO 246, §1 DO CPC. PORTARIA GC 160/2017 TJDFT.
1. Nos termos do artigo 246, §1o, do CPC, as citações e intimações serão feitas preferencialmente por meio eletrônico, devendo as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos.
1.1. A Portaria GC n. 160/17, deste Tribunal de Justiça, regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica.
2. A natureza jurídica de condomínio residencial não está elencada no artigo 44, do Código Civil, sendo compreendido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte como entidade despersonalizada.
3. O condomínio é considerado como ente despersonalizado, e, portanto, não está obrigado a proceder ao cadastramento no PJe, com vistas ao recebimento eletrônico de citações ou intimações.
3.1. Não se mostra razoável o indeferimento da inicial diante do não cumprimento da determinação de emenda para cadastro no sistema de acompanhamento processual, tratando-se de imposição de obrigação não prevista em lei e que, na hipótese, gera óbice ao acesso à Justiça, ferindo o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal.
3.2. Extinção do processo que se mostra equivocada.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.